Tribunal: TJDFT
Processo: 0752024-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752024-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA AGRAVADO: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de no 0730852-64.2018.8.07.0001, movido em desfavor de POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de sucessão processual da pessoa jurídica executada por seus ex-sócios, nos seguintes termos (ID 172283991): “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA e outros em face de POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA – ME. Requer a parte autora no ID 170848316 a sucessão processual da pessoa jurídica executada por seus sócios, sob o argumento de que ocorreu a extinção voluntária da executada. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art 506 do CPC, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", não sendo possível a inclusão de terceiro que não figurou como parte no feito originário. De outro lado, no caso em comento, verifico que consta nos autos decisão preclusa no Id 76725506 - Pág. 2 que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a consequente inclusão dos sócios MÁRCIA ABREU DE ARAÚJO e DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, não havendo indícios/provas de efetiva transferência ou partilha de patrimônio líquido da sociedade aos sócios. Ante o exposto, indefiro o pedido do autor, Id 170848316 - Pág. 1. Retornem ao arquivo nos termos da decisão de ID 57328907.” Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido formulado, para que os ex-sócios da pessoa jurídica figurem como sucessores processuais, em analogia aos art. 110 e art. 687 do CPC, diante da perda da capacidade processual da executada, e, por consequência, para que seja realizado o redirecionamento dos atos executórios aos ex-sócios, conforme art. 1.080 do Código Civil e art. 10 do Decreto 3.708. Argumenta, em síntese, que diante da extinção da pessoa jurídica executada, e consequente encerramento da personalidade jurídica, torna-se necessária a sucessão processual dos outrora sócios da empresa. Pontua que o juízo a quo fundamentou o indeferimento do pedido de sucessão processual com base na preclusão da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado pela agravante em momento antecedente. No entanto, o pedido formulado não possui fundamento no art. 50 do Código Civil, mas sim nos art. 110 e art. 687 do Código de Processo Civil e nos art. 1.080, art. 1.102 e seguintes do Código Civil. Alega que a substituição processual do polo passivo em decorrência da extinção da personalidade jurídica da parte executada não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se, na verdade, de perda da capacidade processual em decorrência do distrato social, devendo ser admitida a sua sucessão processual com a inclusão dos ex-sócios no polo passivo do feito ante a exegese da norma contida nos art. 313, I, art. 688, I, e art. 689 do CPC. Consigna que no distrato social averbado na Junta Comercial do Distrito Federal há informação referente a liquidação da sociedade, apontando que os sócios receberam o valor correspondente ao de suas quotas sociais: o ex-sócio Daniel Soldônio de Sousa possuía 9.900 (90%) quotas da sociedade e a ex-sócia Mácia Abreu de Araújo 100 (10%). Defende que, apesar de expressamente previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil, não foi realizado o devido processo de liquidação, visto que há informação de distribuição em favor dos sócios da sociedade empresária extinta, após o ajuizamento do cumprimento de sentença, e sem o pagamento dos títulos executivos. Deste modo, a deliberação de extinção da empresa contrariou o ordenamento jurídico, fazendo incidir o disposto no art. 1.080 do Código Civil, devendo os ex-sócios responderem de forma pessoal, direta, solidária e ilimitada. Assim, permitir que os outrora sócios se utilizem de mecanismos para inibir a responsabilização pelas práticas ilegais, como o encerramento irregular de empresa sem a liquidação do seu passivo e a satisfação de suas obrigações, é inviabilizar ao credor o direito ao recebimento do seu crédito (ID 54183681). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 54183684. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator